Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-45.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
EDILENE DO ROSARIO SANTOS

Número do Protocolo: 21815/2015
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – ESTIGMAS SINDRÔMICOS NÃO ELUCIDADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO PROVIDO
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.
Conforme ficou comprovado nos autos a morte do filho da autora da ação se deu entre outras causas, em razão da Síndrome da Aspiração de Mecônio – SAM, a qual é causada dentre outras coisas, por perfil biofísico fetal anormal e cardiotocografia alterada e infecções.
Deste modo, inexistindo orientação do profissional médico para realização de cirurgia cesárea ou contraindicações para a realização do parto natural, não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessário para ensejar a responsabilização do Município.
Recurso provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
EDILENE DO ROSARIO SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n° 0002243-45.2011.8.11.0002, ajuizada por Edilene do Rosário Santos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
Ressai dos autos que a Autora propôs a presente ação em face da FUSVAG – Fundação de Saúde de Várzea Grande e do Pronto Socorro Municipal, sob o fundamento de que, fez o pré-natal com o Dr. Ilton Saragiotto, sendo informada que não poderia ter filhos pelo método natural, uma vez que havia realizado cirurgia de períneo.
Contudo, no dia 09/11/2010, narra que chegou às 08h20min, em trabalho de parto ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, sendo levada para a sala de parto.
Sustenta que os procedimentos do parto foram feitos somente pelo médico e uma enfermeira, sem a presença de médico pediatra, e que durante o trabalho de parto, o médico apertou sua barriga para que a criança nascesse e, quando nasceu, não chorou, sendo encaminhada para a UTI.
Assevera que a criança passou da hora de nascer e veio a óbito, 47 (quarenta e sete) dias após o nascimento.
O ato sentencial condenou o Recorrente a pagar à autora a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais com a devida correção monetária, mas juros legais a partir da data do julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial.
Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados (fls.510/512).
Inconformado o Apelante requer a reforma da sentença prolatada alegando que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta de qualquer agente do apelante e o resultado morte do recém-nascido, e que não há prova de qualquer dano, e que, portanto não há que se falar em indenização por danos morais.
Por fim, prequestiona a matéria legal envolvida na presente causa, para efeitos de eventual Recurso Especial.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado à fl. 31.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar, pois não vislumbrar interesse processual que justifique a intervenção ministerial. (fls.537/539).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquele município que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n° 0002243-45.2011.8.11.0002, ajuizada por Edilene do Rosário Santos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
O ato sentencial condenou o Recorrente a pagar à autora a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais com a devida correção monetária, mas juros legais a partir da data do julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial.
Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados (fls.510/512).
Sabe-se que, ordinariamente, são pressupostos da reparação civil o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil.
Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como a primeira apelada é pessoa jurídica de direito público (hospital), sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Obviamente que isso não significa que responsabilidade objetiva estatal é ilimitada e incondicional. Cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo. Quer dizer, prescinde da demonstração do elemento subjetivo, no entanto, demanda a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade.
Nessa perspectiva, o município está obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, porquanto se trata de garantia assegurada constitucionalmente (artigo 196).
A Apelada, repisando as razões da inicial, assevera que fez o pré-natal com o Dr. Ilton Saragiotto, sendo informada que não poderia ter filhos pelo método natural, uma vez que havia realizado cirurgia de períneo.
Narra que no dia 09/11/2010, que chegou às 08h20min, em trabalho de parto ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, sendo levada para a sala de parto.
Sustenta que os procedimentos do parto foram feitos somente pelo médico e uma enfermeira, sem a presença de médico pediatra, e que durante o trabalho de parto, o médico apertou sua barriga para que a criança nascesse e, quando nasceu, não chorou, sendo encaminhada para a UTI.
Afirma que a criança passou da hora de nascer e veio a óbito, 47 (quarenta e sete) dias após o nascimento.
Feitas as consideração acerca da responsabilidade civil do Município, passo a analisar as provas produzidas nos autos.
De início destaco que a peça preambular é acompanhada apenas dos seguintes documentos: Declaração de Hipossuficiência; RG e CP da Autora; Certidão de Óbito de Emanuel Hychard dos Santos Barreto; Certidão de Nascimento de Emanuel Hychard dos Santos Barreto; Recibo – Funerária Bom Jesus; Prontuário; Atestado de Licença para Tratamento Médico (fls. 11/17).
Ao coligir os documentos da contestação, colacionados aos autos pelo Município, verifica-se que não houve demora no atendimento ofertado à Recorrida isto porque como se destaca do Boletim de Atendimento n° 305/FUSVAG/2011, a Sra. Edilene do Rosário Santos adentrou ao Pronto Socorro em 09/11/2010 às 08 horas e 17 minutos, sendo realizado o parto no mesmo dia, às 12 horas e cinquenta minutos.
O referido documento ainda atesta ser a sexta gestação da Recorrida, sendo as anteriores quatro partos normais, e um aborto (fls. 35/36).
No que tange ao óbito o Boletim de Atendimento n° 272/FUSVAG/2011 aduz que o recém-nascido evoluiu para “desconforto respiratório, taquipineia e queda de saturação. Aspiração Meconial” (fl.36).
Exame Físico:
Descrição
(...)
27/11/2010 Avaliação do Cardio: Rn portador de acondroplasia presente ao ecodoppler. Provável hipertensão arterial pulmonar leve segundo a pneumopatia”.
(...)
14/12/2010 – Tomografia de Tórax: Derrame pleural bilateral mais acentuado à direita, associada a compressão extrínseca deste pulmão. Área de condensação pulmonar no terço médio e inferior à esquerda compatível com processo inflamatório;
14/12/2010 – Tomografia de Crânio: Acentuação dos giros e sulcos da alta convexidade associada a ectasia da cisterna base sugerindo atrofia. Área hipodensa na substancia branca bilateralmente, de natureza indeterminada ao método (retardo de mielinização? Encefalopatia hipóxico isquêmica ?) Convém a critério clínico complementar com estudo de RM. Cavum de Septo Vergae. Grifos acrescidos
(...)
Os documentos de fl. 191 e 207, dentre outros mencionam repetidamente que a criança possui “estigmas sindrômicos”.
Em 22/11/2010 durante a evolução diária do paciente, foi verificado que:
“Nasceu de parto vaginal com aspiração meconial e está em VPM com parâmetros médios, após várias tentativas de extubação falhas. Também tem estigmas sindrômicos e sopro cardíaco ainda não elucidado”. (fl. 229).
No dia 11/12/2010 durante a evolução diária do recém-nascido foi constatado que:
“Está sem infecção no momento e já foi avaliado pela cardiologia pediátrica, que afastou causas cardíacas. Portanto, o quadro é pulmonar primário, relacionado a síndrome genética? Tem indícios de malformações, mas pouco foi feito para esclarecer o diagnóstico sindrômico” (fl.410).
Outrossim, a Certidão de Óbito informa como causa da morte:
“Hipertensão Pulmonar, Dependência de Ventilação Mecânica, Tubolopatia Renal, Síndrome de Aspiração Meconial; Anóxio Neonatal”.
Nesse sentido, além de possuir estigmas sindrômicos que não foram esclarecidos, a principal causa do óbito foi a Síndrome de Aspiração Meconial, o que afasta a possibilidade da ocorrência de erro médico e por consequência o nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde que realizaram o parto e o óbito da criança.
De acordo com o Manual de Síndrome de Aspiração Meconial e Hipertensão Pulmonar Persistente no Recém-Nascido da EBSERH – Universidade Federal de Pernambuco, a síndrome de aspiração de mecônio (SAM) é uma causa importante de desconforto respiratório grave em recém-nascidos (RNs) e com morbimortalidade altamente variável. A aspiração pode ocorrer tanto intrau ́tero, por movimentos respirato ́rios tipo gasping, como após o nascimento, com as primeiras respirac ̧o~es. Aproximadamente 10% a 20% das gestações podem apresentar liquido amnio ́tico meconial (LAM) e 1% a 2% destes conceptos apresentarão a SAM.
Como o mecônio raramente é encontrado no li ́quido amnio ́tico (LA) antes de 34 semanas de idade gestacional (IG), a SAM é normalmente uma condição do RN a termo, pós-termo ou pré-termo tardio.
Os principais fatores de risco para SAM: Gestação pós termo; Macrossomia fetal; Sofrimento fetal: RCUI, perfil biofísico fetal anormal e cardiotocografia alterada; Síndromes hipertensivas maternas • Diabetes Melito materna • Infecções; • Oligoâmnio (Disponível em: www2.ebserh.gov.br).
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE NASCITURO- SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL – PARTURIENTE QUE NÃO REALIZOU PRÉ-NATAL – INEXISTÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO DURANTE A GESTAÇÃO – RECÉM-NASCIDO COM CRESCIMENTO INTRAUTERINO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme ficou comprovado nos autos a morte do filho da autora da ação se deu em razão da Síndrome da Aspiração de Mecônio – SAM, a qual é causada dentre outras coisas por complicações do cordão umbilical e pelo crescimento intrauterino deficiente.
Pela prova coligida aos autos, bem como pela conclusão do laudo pericial a causa do sofrimento fetal se deu em razão do crescimento intrauterino deficiente, uma vez que o bebê nasceu com peso abaixo do normal para a idade gestacional.
Não foi possível afirmar em que momento se deu ou o que causou os fatos que culminaram no baixo desenvolvimento do feto, pois a parturiente não fez acompanhamento médico na gestação.
(N.U 0000059-46.2012.8.11.0014, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).
Ademais, não há comprovação nos autos que o médico Ilton Saragiotto tenha recomendado indução do parto ou cirurgia cesárea para a Recorrida, ou a tenha orientado a não realizar o parto normal vaginal.
Isto porque, convocado a testemunhar o Médico Ilton Saragiotto respondeu:
(...)
JUIZ Certamente o município juntou nos autos. Agora o senhor como foi o protagonista segundo a mãe, foi o técnico que participou então ela alega que no quarto parto foi feito o períneo, e esse quinto segundo orientação sua não poderia nascer de parto natural, e sim por cesariana.
RÉU O períneo é uma cirurgia feita para reconstrução da musculatura pélvica de uma mulher que te.ve vários partos normais. Por estética a recomendação que se já tem essa, cirurgia se possível indicação médica de parto cesariana possa ser feita. Agora nunca e uma indicação ou um critério medico a realização de cesariana porque a paciente se submeteu a um parto na verdade melhora as condições, porque você reconstruiu uma musculatura para parto normal Então a existência daquele procedimento cirúrgico no períneo vai unitizar, talvez dependendo da condição técnica que o parto ocorrer uma cirurgia foi feita que.vá depois necessariamente talvez fazer novamente a cirurgia de períneo agora não existe e nunca existiu nenhuma contraindicação médica para o parto normal, vaginal em uma mulher que tem cirurgia de períneo, muito pelo contrário (...) (Degravação fl.551).
Assim, não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização do Município.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.
3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.
(N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019).
Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR